Tribunal: TJDFT
Processo: 0716163-68.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSTULAÇÃO DE RECEBIMENTO DO RECURSO NO DUPLO EFEITO. INADEQUAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR ABANDONO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. EMPRESA PARCEIRA (CADASTRADA). VALIDADE. ENDEREÇO INCORRETO JÁ DILIGENCIADO EXTRAJUDICIALMENTE. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA APRESENTAR NOVO ENDEREÇO. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que resolveu, sem apreciação do mérito, ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, com fundamento no abandono processual, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a resolução do processo por abandono processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificado que o processo foi resolvido sem apreciação do mérito na origem, não há que se falar em efeito suspensivo frente a um pronunciamento judicial cujo conteúdo é negativo, o que demonstra falta de interesse recursal e justifica o não conhecimento do apelo quanto a esse pedido.
4. A legislação processual civil e a regulamentação do TJDFT estabelecem que, para empresas cadastradas em sistema eletrônico, as intimações realizadas via sistema PJe são consideradas pessoais e dispensam publicação no Diário de Justiça.
5. Configura-se o abandono processual quando o autor deixa de promover os atos processuais por mais de 30 (trinta) dias, conforme o art. 485, inciso III, e §1o, do CPC.
6. No caso, o apelante, após intimação pessoal eletrônica, permaneceu inerte e não promoveu os atos processuais necessários ao prosseguimento da ação, preenchendo os requisitos para a prolação de sentença terminativa por abandono.
7. Constatado que o endereço indicado na petição inicial está incorreto, conforme notificação extrajudicial juntada aos autos, revela-se adequada a intimação do autor para apresentar novo endereço viabilizador do cumprimento do mandado de busca e apreensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.
Teses de julgamento:
1. As intimações realizadas via sistema eletrônico para empresas cadastradas como parceiras do sistema judicial atendem ao requisito de intimação pessoal exigido pelo CPC.
2. A resolução do processo por abandono é cabível quando o autor, intimado pessoalmente, deixa de impulsionar a marcha processual, não havendo violação a regras e princípios processuais.
3. É válida a determinação judicial de intimação do autor para indicar novo endereço do bem, quando constatado previamente que o endereço indicado na petição inicial é inexistente ou impreciso.